Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-04.2007.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000028-04.2007.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA

APELADO: MAURÍCIO DE ARAUJO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA

ACORDÃO

Apelação Criminal: 0000028-04.2007.8.05.0132

Apelante: Maurício de Araujo Moreira

Defesa técnica: Bel. Jose Erivan Max Rocha (OAB/BA 909-A)

Apelante: Ministério Público do Estado Da Bahia

Apelado: Ministério Público do Estado Da Bahia

Apelado: Maurício de Araujo Moreira

Defesa técnica: Bel. Jose Erivan Max Rocha (OAB/BA 909-A)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRIMAZIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA. SÚMULA 156/STF. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelações criminais simultâneas interpostas por
Maurício de Araújo Moreira
e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
contra sentença que, acolhendo parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri da Comarca de Itiúba, condenou o réu pelo crime de
lesão corporal grave
(art. 129, § 1º, I e II, do CP), após desclassificação da imputação originária de homicídio qualificado.
A defesa suscitou, em preliminar, nulidade absoluta do julgamento, em razão da
ausência de formulação do quesito obrigatório de absolvição
, previsto no art. 483, III, do CPP, especialmente diante da tese de
legítima defesa
sustentada em plenário. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento de atenuante e a modificação do regime inicial.
O Ministério Público interpôs recurso visando à anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, com submissão do réu a novo julgamento pelo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em definir:
(i) se é nulo o julgamento do Tribunal do Júri em razão da
omissão do quesito absolutório genérico
, quando acolhidas a materialidade e a autoria, sobretudo diante da tese defensiva de legítima defesa; e
(ii) se, reconhecida a nulidade do julgamento, resta
prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público
, que discutia o mérito do veredicto popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O art. 483 do Código de Processo Penal estabelece ordem lógica e obrigatória para a quesitação no Tribunal do Júri, impondo a formulação do
quesito absolutório genérico
sempre que reconhecidas a materialidade e a autoria, sendo sua supressão causa de
nulidade absoluta
, nos termos da Súmula 156 do STF.

4.

No caso, embora os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria, o Juiz Presidente encerrou a votação após a negativa do quesito relativo ao animus necandi, interpretando-a como desclassificação, sem submeter ao Conselho de Sentença o quesito de absolvição.

5.

Tal proceder obstou a apreciação, pelos jurados, da tese de
legítima defesa
, excludente de ilicitude que, se acolhida, conduziria à absolvição plena do acusado, inclusive quanto ao crime residual, configurando violação à garantia constitucional da
plenitude de defesa
.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
primazia da tese absolutória
sobre a desclassificatória, impondo a formulação do quesito do art. 483, III, do CPP, sob pena de nulidade absoluta.

7.

Reconhecida a nulidade do julgamento a partir da fase de quesitação, resta
prejudicado o recurso do Ministério Público
, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recursos conhecidos. Recurso da defesa provido
, para declarar a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itiúba, determinando a submissão do réu a novo julgamento, com observância da correta formulação dos quesitos.
Recurso do Ministério Público julgado prejudicado
.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de formulação do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP, quando reconhecidas a materialidade e a autoria, configura nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri, ainda que inexistente tese absolutória expressamente sustentada.
2. Havendo tese principal absolutória, deve ela ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença antes de eventual tese desclassificatória, em respeito à garantia constitucional da plenitude de defesa.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, a.

·

Código Penal, art. 129, § 1º, I e II.

·

Código de Processo Penal, arts. 483, I, II e III; 483, § 2º; 492, § 1º; 593, § 3º.

·

Súmula 156 do STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no REsp nº 1.756.253/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.11.2019, DJe 10.12.2019.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 71.554/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 16.08.2012, DJe 11.09.2012.

·

STJ, REsp nº 1.245.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19.04.2012, DJe 08.06.2012.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 1.271.838/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2019, DJe 02.10.2019.

·

STJ, HC nº 445.839/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

·

STJ, REsp nº 1.725.379/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 31.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000028-04.2007.8.05.0132, da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, sendo Apelantes Maurício de Araújo Moreira e o Ministério Público e Apelados o Ministério Público e Maurício de Araújo Moreira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso interposto pela defesa, restando prejudicado o recurso ministerial, nos termos do voto.